Tribunal: TJDFT
Processo: 0718138-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DA RÉ PARA CITAÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA DE ENDEREÇO EM SISTEMAS INFORMATIZADOS. CONSULTA NÃO REALIZADA. EXTINÇÃO PREMATURA. ECONOMIA PROCESSUAL. CELERIDADE. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Insurge-se a recorrente em face da sentença que extinguiu o processo sem adentrar no mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC c/c o art. 51, I da Lei 9.099/95, tendo em vista que a parte autora, apesar de regularmente intimada, não promoveu os atos e diligências necessárias ao andamento do processo, não fornecendo o endereço da parte ré, nem mesmo os dados que viabilizassem a pesquisa de endereços. Nas razões recursais, afirma que, a despeito dos pedidos formulados ao juízo de origem, não foram deferidas as diligências nos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário para consulta de dados das partes. Pede a reforma da sentença para que seja efetuada a pesquisa nos sistemas BACENJUD, SISBAJUD, INFOJUD, SIEL, RENAJUD e INFOSEG, a fim de se obter os dados do único sócio da empresa CNPJ 50.161.234/0001-99.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido. Sem contrarrazões tendo em vista que não houve sequer a citação da parte ré.
3. Da análise dos autos, verifica-se que o autor/recorrente formulou pedido para que fossem requisitadas à Receita Federal informações cadastrais do sócio da empresa ré. No entanto, o pleito foi indeferido, sob o fundamento de que não se coadunaria com a celeridade do rito dos juizados especiais, tendo sido extinta a demanda, que motivou a interposição do presente recurso.
4. O art. 14 da Lei 9.099/95 determina que o autor deve fornecer o endereço atualizado do réu para fins de citação, enquanto o art. 6o do Código de Processo Civil estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".
5. Resta evidenciada ofensa aos princípios da celeridade e da economia processual com a extinção prematura da lide, sem o esgotamento das tentativas de localização da parte ré, requeridas pelos autores, por meio da pesquisa aos sistemas informatizados a que o juiz tem acesso. Mesmo se a informação não estivesse disponibilizada no sistema INFOJUD e houvesse necessidade de expedição de ofício à Receita Federal, não se verifica ofensa ao princípio da celeridade. Aliás, deve-se prestigiar o princípio da economia processual, evitando a proposição de nova demanda.
6. Inviável a aplicação da teoria da causa madura à hipótese, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, sendo necessário proceder à citação da parte ré. Destarte, a anulação da sentença, com a devolução do processo ao Juízo de origem, é medida que se impõe.
7. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento.
8. Sem honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei n. 9.099/95.